Tribunal: TJDFT
Processo: 0714159-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SILÊNCIO ELOQUENTE. NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando devidamente intimadas para especificarem provas, a parte não pleiteia a produção de prova e mantem-se inerte.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.